Tribunal: CARF
Processo: 15374.000490/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000490/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.613 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GIL PIRES DE SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO
JUDICIAL DE MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF n° 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 8/14), lavrado em 07/10/2004, em
desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação das obrigações
tributárias do interessado, referente ao exercício de 2002, formalizou o lançamento suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000490/2009-10
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000490/2009-10

de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 25.365,58.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 5/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, alegando, em síntese, que
apenas metade dos rendimentos de aposentadoria auferidos da PETROS deve ser
tributada, pois contribuiu com 50% para constituição do fundo de pensão, tendo sido
tributado durante todo o período de contribuição, e que possui ação judicial.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-18.037 (e-fls. 35/38), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Porém, tendo em vista que o interessado impetrou a ação judicial it°
2002.5101019644-0, 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo a não-incidência
do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos a título de Complementação de
Aposentadoria, há que se observar o princípio constitucional da unidade de jurisdição.
Assim sendo, pelo fato da impugnação do contribuinte se referir a questão
discutida judicialmente (f1.19), não cabe a apreciação do mérito pela esfera
administrativa, prevalecendo a decisão final da Justiça, em observância ao Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 03/96, que assim dispõe:
...
Em razão do princípio constitucional da unidade de jurisdição; consagrado no
art. 50, 500CV da CF/1988, a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão
administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria infirma
a competência administrativa para decidir de modo diverso, vez que, se todas as
questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de
examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
O processo administrativo é, assim, apenas uma alternativa, ou seja, uma opção,
conveniente tanto para a administração como para o contribuinte, por ser um processo
gratuito, sem a necessidade de intermediação de advogado e, geralmente, com maior
celeridade que a via judicial.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte, em razão disso, nos pontos em
que haja idêntico questionamento, toma ineficaz o processo administrativo. De fato,
havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde, sentido a apreciação
da mesma-matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de
modificação de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva pela
autoridade administrativa.
...
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000490/2009-10

Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito verse
exclusivamente sobre matérias sub judice.
Ressalte-se, no entanto, que o fato de não conhecer da impugnação não importa
em não-reconhecimento da decisão judicial.
...
Em face do exposto, VOTO no sentido de NÃO TOMAR CONHECIMENTO
da impugnação de fls. 01 a 03.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
46/47), basicamente solicitando o sobrestamento do processo administrativo até que se tenha a
decisão definitiva da autoridade judiciária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor total de R$ 25.365,58.
O cerne desta lide é a incidência da isenção sobre a complementação de
aposentadoria.
A decisão a quo não conheceu da impugnação, tendo em vista ter entendido
haver concomitância entre os objetos deste processo administrativo e a ação judicial (e-fls.
16/26) proposta pelo interessado.
Em sua peça recursal, o interessado requer ao CARF que o curso do processo seja
sobrestado até que se tenha decisão definitiva da autoridade judiciária sobre o caso.
Considerando que após análise do objeto dos processos administrativos e judicial,
acostado pelo interessado, entendo que não há reparos a serem produzidos na decisão de piso.
Considerando a inexistência de normativo legal que ampare o sobrestamento do
procedimento administrativo, neste caso concreto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000490/2009-10

Considerando, ainda, o disposto pela Súmula CARF no 1, abaixo transcrita:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido.
Registre-se que compete à Unidade da jurisdição do contribuinte o
acompanhamento da questão junto ao Poder Judiciário e, igualmente, a adoção das providências
cabíveis decorrentes das respectivas decisões.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital